Tribunal: TJES
Processo: 5005257-11.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005257-11.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A e outros
RECORRIDO: DALYSSON NASCIMENTO RAMOS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005257-11.2022.8.08.0014

RECORRENTE:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A, MAGAZINE LUIZA S/A

RECORRIDO:

DALYSSON NASCIMENTO RAMOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE GELADEIRA. LOJA VIRTUAL. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. EMPRESAS DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. DANOS MORAIS. ERRO SISTÊMICO. COMPRA CANCELADA UNILATERALMENTE PELO FORNECEDOR. CONSUMIDOR AVISADO APENAS APÓS PROCURAR POR INICIATIVA PRÓPRIA A EMPRESA RÉ. INFORMAÇÃO SOBRE O CANCELAMENTO SE DEU APÓS O PRAZO PREVISTO PARA A ENTREGA. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECONHECIDOS OS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação por danos morais ajuizada por
DALYSSON NASCIMENTO RAMOS
em face de
ELECTROLUX DO BRASIL S/A e MAGAZINE LUIZA S/A.

Em síntese, o requerente alega que realizou a compra de uma geladeira da marca da primeira requerida (ELECTROLUX DO BRASIL S/A), através do site da segunda requerida (MAGAZINE LUIZA S/A). No entanto, ultrapassado o prazo de entrega, questionou as requeridas sobre a demora, momento em que recebeu a notícia de que por erro sistemático, a compra não constou no sistema, sendo necessário o cancelamento da compra e estorno do valor integral do produto.

No entanto, a parte autora não ficou satisfeita com a situação, posto que pretendia que fosse realizada a entrega do produto, e não a devolução do valor. Dessa forma, ajuizou a presente ação, como forma de ser ressarcido pelos danos morais sofridos diante a situação narrada.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, na obrigação de entregar ao requerente o produto geladeira
Eletrolux top freezer de 282L branca 110v
no valor unitário de
R$ 2.886,42
(dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos), no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo as requeridas possibilitar, no mesmo prazo, o pagamento do produto pelo requerente, já que o valor correspondente foi estornado de seu cartão.

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagarem a parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4275736, a requerida ELECTROLUX DO BRASIL S/A interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de retificação do polo passivo, uma vez que a demanda deveria ser proposta em face de LOJA ELECTROLUX COMÉRCIO VIRTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, bem como pela inexistência de danos morais, posto que a situação narrada não transparece qualquer dano à honra subjetiva do demandante, mas apena demonstra mero aborrecimento, além de arguir, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, entendo que inexistem razões para que o recurso em apreço seja provido, devendo ser mantida a sentença vergastada.

Quanto à alegação de necessidade de retificação do polo passivo, entendo que esta não deve prosperar. Isso se deve ao fato de que, conforme se depreende da captura de tela juntada em ID nº 4275645, p.7, consta que o produto é vendido e entregue pela Electrolux, sem apontar que se trata da “LOJA ELECTROLUX”. Ademais, ainda que considerado que o produto é vendido pela “LOJA ELECTROLUX”, essa é uma empresa que faz parte do mesmo grupo empresarial que a ELECTROLUX DO BRASIL S/A, inclusive constando essa como sócia representante daquela, mediante consulta ao CNPJ da LOJA ELECTROLUX COMÉRCIO VIRTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. Percebe-se como irrelevante, portanto, tal diferenciação, devendo manter-se a recorrente no polo passivo da demanda.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, é notória a configuração de danos morais no presente caso, principalmente quando observado que a entrega deveria ser realizada em 17 (dezessete) dias, mas, durante todo esse tempo, a recorrente, mesmo tendo conhecimento do erro sistêmico que ocasionou no cancelamento do pedido, tornou-se inerte, deixando o consumidor às mínguas, no escuro, ainda alimentando expectativas de receber o seu produto.

Somente após contato do próprio consumidor, mediante iniciativa sua, diante a angústia gerada pelo não recebimento do produto, que, cabe salientar, é de vital importância para a manutenção da qualidade de vida, dada a sua função de conservação de alimentos, recebeu a resposta, com justificativa rasa e desidiosa, afirmando da necessidade de cancelamento do produto e consequente estorno do valor.

Acontece que, diante o cancelamento do produto, caberia à recorrente, de pronto, proceder com a resolução do erro sistêmico e providenciar a entrega do produto, uma vez que a quantia já havia sido paga e a expectativa já restava gerada. Tal comportamento, portanto, de cancelamento unilateral, seguido do respectivo estorno do valor, vai de encontro ao CDC (Código de Defesa do Consumidor) e gera a necessidade do fornecedor, ora recorrente, ser responsabilizado a título de danos morais.

Conforme menciona o art. 6º, III, do CDC, é um direito básico do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Perceptível portanto, que, ausente qualquer informação durante o prazo de 17 (dezessete) dias de previsão de entrega acerca do erro sistêmica, e diante a falta de justificativa para a não realização da resolução do problema e posterior entrega do produto comprado, ao invés do estorno, fica configurada a violação ao direito à informação do consumidor.

Ainda, o art. 20, I, do CDC estabelece que:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível
; (g.n.)

Portanto, havendo falha na execução do serviço e mediante vontade expressa do consumidor no sentido de que o serviço fosse reexecutado, caberia à empresa ré, caso julgasse incabível a reexecução do serviço, justificar razoavelmente o motivo da impossibilidade para tal, o que não foi feito no presente c caso.

Sendo assim, diante todos os fatos e fundamentos expostos, entendo como correta a sentença vergastada, pelo que deve ser mantida a condenação em danos morais.

A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)